Tribunal: TJES
Processo: 5000723-29.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000723-29.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANO NASCIMENTO DE QUEIROZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
ENERGIA ELÉTRICA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – PERÍODO SUPERIOR A NOVENTA DIAS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O recurso em cotejo atende, de maneira satisfatória, ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que contrapõe a fundamentação adotada em sentença, viabilizando o exercício do contraditório e ampla defesa. Ademais, é entendimento do C. STJ que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.

2.
Verificado, no caso, que a suspensão do fornecimento de energia se deu em virtude de cobrança de período anterior a noventa dias, se mostra ilegítima a conduta da concessionária de energia elétrica.

3.
Este Eg. Tribunal de justiça também possui firme compreensão de que
“
[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA).

4.
O valor firmado em sentença – cinco mil reais – se mostra compatível com as peculiaridades do caso em cotejo, estando, ainda, de acordo com os parâmetros adotados por este Sodalício em demandas semelhantes.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. sentença que nos autos da
ação
de
obrigação de faze
ajuizada por
LUCIANO NASCIMENTO DE QUEIROZ

em face da apelante,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

-
INDEFERIR
o pedido autoral voltado à revisão do débito.

-
DETERMINAR
que a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

promova
a religação do fornecimento de energia na unidade consumidora do autor
LUCIANO NASCIMENTO DE QUEIROZ
, no prazo de 15 (quinze) dias.

-
CONDENAR
a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
a
pagar
em favor do autor
LUCIANO NASCIMENTO DE QUEIROZ
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar deste arbitramento.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, a possibilidade de corte do fornecimento de energia, bem como a inexistência de dano moral e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 12502551).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000723-29.2021.8.08.0056

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: LUCIANO NASCIMENTO DE QUEIROZ

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. sentença que nos autos da
ação
de
obrigação de faze
ajuizada por
LUCIANO NASCIMENTO DE QUEIROZ

em face da apelante,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

-
INDEFERIR
o pedido autoral voltado à revisão do débito.

-
DETERMINAR
que a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

promova
a religação do fornecimento de energia na unidade consumidora do autor
LUCIANO NASCIMENTO DE QUEIROZ
, no prazo de 15 (quinze) dias.

-
CONDENAR
a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
a
pagar
em favor do autor
LUCIANO NASCIMENTO DE QUEIROZ
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar deste arbitramento.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, a possibilidade de corte do fornecimento de energia, bem como a inexistência de dano moral e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 12502551).

Inicialmente, tenho que o recurso em cotejo atende, de maneira satisfatória, ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que contrapõe a fundamentação adotada em sentença, viabilizando o exercício do contraditório e ampla defesa.

Ademais, é entendimento do C. STJ que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Assim,
rejeito a preliminar apresentada em contrarrazões.

Acerca do mérito recursal, alega a parte demandada/apelante ser legítima, no caso, a suspensão do fornecimento de energia, em razão da legitimidade de sua conduta ao realizar a cobrança aqui questionada, pautada no que estabelece o art. 87 da Resol. Normativa n. 414/2010, vigente à época,
in verbis:

“Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento. Observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo à distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

§ 2º A partir do quarto ciclo de faturamento, persistindo o impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar exclusivamente o custo de disponibilidade ou a demanda contratada, conforme o caso. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

§ 3º O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente e observando-se o disposto no § 3o do art. 113. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Entretanto, penso, tal como o juízo singular, ser descabida a interrupção do fornecimento de energia, uma vez que pretendia a cobrança da recuperação de consumo não faturado por período superior a três períodos pretéritos, o que não é permitido pela jurisprudência. Explico.

Muito embora a apelante sustente que a interrupção da energia se deu “
em decorrência dos débitos referentes aos meses 12/2019 a 02/2020
” (ID 12502475), verifica-se, dos autos, que o débito cobrado do ora apelado ultrapassava o citado período.

É que, consoante consignado em sentença, a própria ré, em sua defesa, disse que “
foi emitida uma fatura com o consumo emitido através das respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento”
(ID 12502474).

Nessa toada, cito o seguinte precedente a demonstrar a inviabilidade da suspensão do fornecimento de energia:

1. No que tange à possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia em hipóteses tais como a dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...]
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude
”. 2. Na hipótese em apreço, a Concessionária não apresentou comprovação de que teria cientificado o consumidor previamente quanto à inspeção que seria realizada em seu relógio medidor, a fim de que pudesse acompanhar o procedimento (...) (TJES, Data: 15/Dec/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0000124-75.2020.8.08.0036, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Outrossim, dando continuidade ao deslinde do intento recursal, este Eg. Tribunal de justiça também possui firme compreensão de que
“
[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA).

Ademais, o valor firmado em sentença – cinco mil reais – se mostra compatível com as peculiaridades do caso em cotejo, estando, ainda, de acordo com os parâmetros adotados por este Sodalício em demandas semelhantes. Veja-se:

(...) 3.
A suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, por si só, autoriza a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa
. 4.
O valor fixado pelo julgador singular, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) coaduna com aquele costumeiramente fixado por este Tribunal para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido. (...) (TJES, Data: 20/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0014454-17.2019.8.08.0035, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Energia Elétrica)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)